Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. PREVALÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA EM OUTRO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Constatada a existência de contradição, os Embargos devem ser providos para saná-las e prestar os esclarecimentos necessários.

3. A ocorrência de erro material em recursos julgados conjuntamente, acarretando conclusões conflitantes, torna necessária a prevalência de apenas uma das conclusões, a critério do Juízo.

4. Recurso conhecido e provido.